Tribunal: STF
Processo: AI 539739
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1.      O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o MS 20.157-6, rel.
Min. Antonio Neder, DJ de 29.08.80, concluiu que a regra constante
do art. 41 da Lei 4.863/65 perdeu a vigência com o advento da Lei
5.987/73, art. 3º, e da Emenda Constitucional 8/77, que fixou em até
 quatro anos o prazo de validade dos concursos, cuja incidência é
imediata em face de sua natureza constitucional.
2.      Ademais, tendo
o fundamento suficiente do acórdão recorrido, de natureza
infraconstitucional, relativo à prescrição, ficado precluso com o
trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento ao recurso especial dos agravantes, incide, no
caso, o óbice da Súmula STF nº 283.
3.      Agravo regimental improvido.